Tribunal: TJBA
Processo: 0062162-72.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062162-72.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Valnei Santos Vasconcelos e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. REJEITADA. MÉRITO. PRISÃO ILEGAL PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6°, DA CF/88. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0062162-72.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado VALNEI SANTOS VASCONCELOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator